Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL À PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Em regra, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é orientada pelo princípio da sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser, no entanto, adotado o princípio da causalidade, em casos nos quais, a despeito de haver sido acolhida a pretensão deduzida na inicial, não há como ser imputada à parte ré a responsabilidade pelo ajuizamento da ação.
1.2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento no sentido de que, embora a parte sucumbente seja, em regra, considerada responsável pela instauração do processo, o princípio da sucumbência deve ceder lugar ao princípio da causalidade quando a parte vencedora deu causa à instauração da lide.
2. Observado, no caso concreto, a inexistência de conduta omissiva ou protelatória por parte da empresa ré quanto ao registro de transferência da propriedade do veículo automotor para o nome do autor, não há como lhe ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o que torna necessária a inversão dos ônus da sucumbência, para que tais encargos sejam custeados pela parte autora.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Ônus da sucumbência invertidos.